Tribunal: TJMT
Processo: 1005131-87.2022.8.11.0000
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-07-19
Data de publicação: 2022-07-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005131-87.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[JOSÉ IVONALDO DA SILVA (AGRAVANTE), VANESSA SOUZA DE OLIVEIRA - CPF: 028.614.511-14 (ADVOGADO), KELLY CRISTINA SILVA AMARAL - CPF: 032.989.611-32 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: JOSÉ IVONALDO DA SILVA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

DIREITO PENAL – AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – PROGRESSÃO DE REGIME – RECURSO DEFENSIVO – PRETENDIDA ALTERAÇÃO DA FRAÇÃO DE 3/5 PARA 2/5 PARA A PROGRESSÃO DE REGIME EM RELAÇÃO AO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS – POSSIBILIDADE – RÉU PRIMÁRIO HEDIONDO – TRÂNSITO EM JULGADO PARA O RÉU POSTERIOR AO COMETIMENTO DO NOVO CRIME EQUIPARADO A HEDIONDO – RECURSO PROVIDO.

Se a condenação criminal ostentada pelo réu transitou em julgado apenas para a acusação, não pode ela ser utilizada para configurar a circunstância agravante da reincidência.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) 1005131-87.2022.8.11.0000

AGRAVANTE: JOSÉ IVONALDO DA SILVA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo em execução interposto por
JOSÉ IVONALDO DA SILVA
contra decisão do Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que considerou o reeducando reincidente em crime hediondo, a fração de 3/5 (três quintos) para fins de progressão de regime em relação ao delito de tráfico de drogas n. 0003350-64.2013.8.11.0064.

Em suas razões, a defesa requer o provimento
“
de retificação do Atestado de Pena, para fazer constar, em relação ao delito de tráfico de drogas, constante na guia AP. nº. 0003350-64.2013.8.11.0064, a proporção de 40%, ou seja, em 2/5, hediondo primário”
, para fins de progressão de regime, tendo em vista que o agente não e reincidente em crime hediondo (id. 121968952).

Foram apresentadas contrarrazões que pugnou pelo
“
provimento, com a consequente reforma da decisão recorrida e retificação da fração referente à GEP 0003350-64.2013.8.11.0064 para constar 2/5 ou 40%, nos exatos termos em que se apresenta, por ser medida de perfeita aplicação de Direito e Justiça
” (id. 121968957).

Em juízo de retratação, a decisão foi mantida (id. 121968959).

Nesta instância, a Procuradoria-Geral de Justiça, manifestou-se pelo provimento do recurso defensivo, nos seguintes termos:

“Sumário: Recurso de Agravo em Execução Penal – Progressão de Regime – Irresignação defensiva – Pretendida alteração da fração de 3/5 para 2/5 para a progressão de regime, em razão do réu não ser reincidente em crimes hediondos – Possibilidade – De fato, o recuperando não pode ser considerado reincidente quando do cometimento do crime de tráfico de drogas – A reincidência somente se configura quando o agente comete novo crime após o trânsito em julgado de decisão anterior – Pelo Provimento do Agravo.”
(id. 12689159).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: JOSÉ IVONALDO DA SILVA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Infere-se dos autos a existência das seguintes condenações em face do reeducando (consulta SEEU e Guias de Execução):

Ação n. 0001103-02.2008.8.11.0092

Delito: Homicídio Qualificado (Art. 121, § 2°, do Código Penal).

Data do fato: 25/09/2008.

Data da sentença: 09/05/2013.

Pena: 12 (doze) anos.

Trânsito em julgado da acusação: 14/05/2013.

Trânsito em julgado para a defesa: 08/05/2013.

Trânsito em julgado para o réu: 24/01/2014. (Id. 121968960 – fls. 185).

Ação n. 0000232-51.2011.8.11.0064.

Delito: Porte ilegal de arma de fogo (Art. 14 da Lei n. 10.826/2003).

Data do fato: 08/01/2011.

Data da sentença: 06/04/2011

Pena: 02 (dois) anos.

Trânsito em julgado da acusação: 23/04/2011.

Trânsito em julgado para a defesa: 03/06/2012.

Ação n. 0003350-64.2013.8.11.0064.

Delito: Tráfico de Drogas (Art. 33 da Lei n. 11.343/2006).

Data do fato: 16/05/2013.

Data da sentença: 18/11/2013

Pena: 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses.

Trânsito em julgado da acusação: 14/07/2014.

Trânsito em julgado para a defesa: 14/07/2014.

Trânsito em julgado para o réu: 14/07/2014. (Id. 121968960 – fls. 30).

A defesa do agravante dentre vários pedidos requereu que fosse inserida a fração de 2/5 para ambos os crimes hediondos cometidos, em razão da não configuração da reincidência especifica.

O juízo deferiu as pretensões defensivas, entretanto, deixou de acolher a retificação da fração referente ao delito de tráfico de drogas, para fins de progressão de regime, entendendo que o apenado já possuía sentença transitada em julgado pela pratica de crime hediondo, considerando a data de transito em julgado para a acusação/defesa (id. 121968953).

“(...)
Sucede que o recuperando foi condenado, em primeiro, pelos crimes de porte irregular de arma de fogo de uso permitido e tráfico de drogas privilegiado, os quais não são hediondos. Já, na sequência, recebeu condenação pelos crimes de homicídio qualificado (
ocorrido em 25/09/2008 e transitado em julgado no dia 14/05/2013
) e tráfico de drogas (
ocorrido em 16/06/2013 e transitado em julgado no dia 14/07/2014
), sendo, este, sim, considerado crime hediondo.

Situação diferente se verifica em relação ao crime de tráfico de drogas, eis que, quando da sua ocorrência, o apenado já possuía sentença transitada em julgado pela prática de crime hediondo.

Ora, quando da ocorrência da prática de homicídio qualificado, o penitente não possuía sentença penal condenatória por crime hediondo.

Nesta toada, a Lei nº 13.964/2019, conhecida como “Pacote Anticrime”, passou a exigir que a reincidência seja específica, modificando o entendimento anterior de que não era necessária a reincidência específica para a aplicação da fração mais gravosa. (...)”

Verifica-se que o juízo
a quo
, considerou para fins de trânsito em julgado da ação n. 0001103-02.2008.8.11.0092 (homicídio qualificado), a data de trânsito em julgado para a acusação/defesa e não para o réu.

Inconformada, a defesa opôs embargos de declaração, a fim de sanar contradição entre a data definida como trânsito em julgado referendo ao crime de homicídio qualificado, rejeitados pelo Juízo
a quo
.

Sustentou que a reincidência não estava configurada, pois o trânsito em julgado para o réu na ação 001103-02.2008.8.11.0092 ocorreu em 24/01/2014 e não em 14/05/2013. Por consequência, quando condenado praticou o crime de tráfico de drogas n. 0003350-64.2013.8.11.0064, na data de 16/05/2013, não era reincidente.

Assim, recorreu novamente, por meio de agravo em execução, pleiteando, em relação ao crime de tráfico de drogas, para que seja adotada a fração de 40% (quarenta por cento) da pena, ou seja, 2/5 (dois quintos), para fins de progressão de regime, tendo em vista que o agente não é reincidente em crime hediondo.

Pois bem.

Nada obstante aos argumentos trazidos aos autos, entendo que a questão é singela e dispensa maiores debates.

A progressão de regime prisional atualmente é regrada pelo art. 112 da Lei de Execução Penal, que dispõe:

“Art. 112. A pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva com a transferência para regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos: (Redação dada pela Lei nº 13.964, de 2019).

I - 16% (dezesseis por cento) da pena, se o apenado for primário e o crime tiver sido cometido sem violência à pessoa ou grave ameaça; (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019).

II - 20% (vinte por cento) da pena, se o apenado for reincidente em crime cometido sem violência à pessoa ou grave ameaça; (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019).

III - 25% (vinte e cinco por cento) da pena, se o apenado for primário e o crime tiver sido cometido com violência à pessoa ou grave ameaça; (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019).

IV - 30% (trinta por cento) da pena, se o apenado for reincidente em crime cometido com violência à pessoa ou grave ameaça; (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019).

V - 40% (quarenta por cento) da pena, se o apenado for condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, se for primário; (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019).

VI - 50% (cinquenta por cento) da pena, se o apenado for: (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019).

a) condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, com resultado morte, se for primário, vedado o livramento condicional; (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019).

b) condenado por exercer o comando, individual ou coletivo, de organização criminosa estruturada para a prática de crime hediondo ou equiparado; ou (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019).

c) condenado pela prática do crime de constituição de milícia privada; (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019).

VII - 60% (sessenta por cento) da pena, se o apenado for reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado; (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019).

VIII - 70% (setenta por cento) da pena, se o apenado for reincidente em crime hediondo ou equiparado com resultado morte, vedado o livramento condicional. (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)”.

Cinge-se a controvérsia à fração adequada a ser cumprida pelo agravante para progressão de regime em relação ao crime de tráfico de drogas ação penal n.
0003350-64.2013.8.11.0064.

O agravante José Ivonaldo da Silva ostenta duas condenações pelo crime hediondo e equiparado a hediondo:

Ação n. 0001103-02.2008.8.11.0092

Delito: Homicídio Qualificado (Art. 121, § 2°, do Código Penal).

Data do fato: 25/09/2008.

Data da sentença: 09/05/2013.

Pena: 12 (doze) anos.

Trânsito em julgado da acusação: 14/05/2013.

Trânsito em julgado para a defesa: 08/05/2013.

Trânsito em julgado para o réu: 24/01/2014. (Id. 121968960 – fls. 185).

Ação n. 0003350-64.2013.8.11.0064.

Delito: Tráfico de Drogas (Art. 33 da Lei n. 11.343/2006).

Data do fato: 16/05/2013.

Data da sentença: 18/11/2013

Pena: 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses.

Trânsito em julgado da acusação: 14/07/2014.

Trânsito em julgado para a defesa: 14/07/2014.

Trânsito em julgado para o réu: 14/07/2014. (Id. 121968960 – fls. 30).

Acerca do instituto da reincidência, o Código Penal determina:

Art. 63 - Verifica-se a reincidência quando o agente comete novo crime, depois de transitar em julgado a sentença que, no País ou no estrangeiro, o tenha condenado por crime anterior.

A reincidência se caracteriza quando o agente comete novo delito após o trânsito em julgado de sentença do crime anterior.

No caso em tela, o agravante perpetrou um delito de homicídio qualificado em 25/09/2008 e o delito de tráfico de drogas em 16/05/2013. Foi processado por ambas as práticas delituosas, sendo que o trânsito em julgado para o réu do primeiro crime (cometido em 2008) somente ocorreu em 24/01/2014 (id. 121968960 – fls. 213), posteriormente à prática do segundo crime cometido em 16/05/2013.

Outrossim, se a condenação criminal ostentada pelo réu transitou em julgado apenas para a acusação, não pode ela ser utilizada para configurar a circunstância agravante da reincidência.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO – REDUÇÃO DA PENA-BASE – POSSIBILIDADE – REINCIDÊNCIA – NÃO CONFIGURAÇÃO – TRÂNSITO EM JULGADO SOMENTE PARA A ACUSAÇÃO – FIXAÇÃO DO REGIME SEMIABERTO – VIABILIDADE – ISENÇÃO DAS CUSTAS – POSSIBILIDADE”
(TJ-MG - APR: 10145130545265001 MG, Relator: Beatriz Pinheiro Caires, Data do Julgamento: 09/04/2014, Câmaras Criminais/ 2ª CÂMARA CRIMINAL, Data da Publicação: 25/04/2014).

Assim,
não resta configurada a reincidência especifica
do agente com relação aos dois delitos hediondos. O que se verifica, é a reincidência por crime comum, pois o agravante ostenta condenação por porte ilegal de arma de fogo, com trânsito em julgado em 03/06/2012, e posteriormente ao trânsito em julgado da referida condenação, veio a cometer o delito de tráfico de drogas.

Trata-se, portanto, de reeducando reincidente não especifico em crime de natureza hedionda.

Deste modo, não há outra alternativa que não enquadrar a situação do ora agravante no inc. V do art. 112 da Lei de Execução Penal,
in verbis
:

“Art. 112. A pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva com a transferência para regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos: (Redação dada pela Lei nº 13.964, de 2019)

(...)

V - 40% (quarenta por cento) da pena, se o apenado for condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, se for primário; (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)”.

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial, DOU PROVIMENTO ao recurso, a fim de alterar o
quantum
de pena a ser cumprido para progressão do regime prisional para 40% (quarenta por cento), em relação ao crime de tráfico de drogas n. 0003350-64.2013.8.11.0064, nos termos do art. 112, inc. V da Lei de Execução Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/07/2022